Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HILDA MARIA DA SILVA VELOZO, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça no bojo da ação ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL. O benefício foi indeferido porque a autora teria renda elevada. Em sede recursal, alegou-se que o benefício fora indeferido sem antes oportunizar à parte comprovar os pressupostos. Não obstante, a declaração de hipossuficiência goza de presunção legal de veracidade, bem como comprovou que sua renda estaria substancialmente comprometida com a subsistência própria, inclusive em razão de gastos elevados decorrentes da idade avançada. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento para deferir em definitivo a gratuidade de justiça. Deixou de efetuar o preparo, na forma do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil e requereu gratuidade para esta instância recursal. Oportunizado à parte comprovar os pressupostos para a gratuidade, anexou cópia da declaração anual de imposto de renda e extratos bancário e de cartão de crédito para comprovar despesas e comprometimento de renda. Requereu, ainda, o deferimento de sigilo para estes documentos, como forma de preservar sua privacidade. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal e gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O artigo 5o, inciso LXXIV da Constituição preceitua que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A concessão da assistência judiciária gratuita visa promover o acesso à Justiça para aqueles que não possuam meios para sustentar o custo de uma ação judicial sem prejuízo de seu próprio sustento. Regulamentando o preceito constitucional, o artigo 99, § 2o, do CPC/2015 estabelece que o "juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". No presente caso, após determinação de comprovação da hipossuficiência, a parte requerente juntou documentos comprobatórios de sua remuneração mensal. O que se observa, contudo, é que os rendimentos líquidos da parte autora ultrapassam R$ 4.400.00 mensais líquidos, valor que ultrapassa o salário mínimo nacional em mais de 4 (quatro) vezes. É imperativo observar que o aparato judicial possui um custo elevado, sendo que a razão de ser da gratuidade de justiça é justamente isentar aqueles com piores condições finaceiras para custear o funcionamento do Poder Judiciário. A concessão de tal benefício indiscriminadamente, sem atentar para a real intenção do legislador, acaba por diluir tais custos no orçamento geral da União, sobrecarregando o contribuinte brasileiro, contribuinte de impostos, tributos estes que são a fonte universal de numerário para custeio da máquina pública. Assim sendo, ante a renda razoável ostentada pela parte autora - que ultrapassa consideravelmente a média nacional -, INDEFIRO a assistência judiciária gratuita. Intime-se a parte requerente para promover o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção, no prazo de 15 (quinze) dias úteis.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e a antecipação da tutela se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Primeiramente, insta salientar que, embora o magistrado tenha mencionado em sua decisão que oportunizou à parte comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça, esta não é a realidade dos autos. O indeferimento do benefício se deu na primeira manifestação do juízo no processo, sem que sequer tenha previamente concedido prazo para a autora juntar comprovantes da alegada hipossuficiência. A decisão agravada levou em consideração tão somente os rendimentos da recorrente, sem conhecer suas despesas ou o comprometimento de sua renda, tendo-se decidido sem antes conceder à parte a oportunidade de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. Malferido o rito previsto na lei processual, a verossimilhança do direito se mostra presente, assim como o perigo pela demora na tutela da urgência, uma vez que a legislação permite o indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARA SUSPENDER O PROCESSO NA ORIGEM até julgamento definitivo deste recurso pelo Colegiado. Defiro gratuidade para esta instância recursal, uma vez que a autora comprovou os requisitos legais. Defiro, ainda, a inclusão dos documentos de ID’s 23228920, 23228921 e 23228922, em segredo de justiça para preservar a intimidade e privacidade da recorrente. Comunique-se ao juízo de origem, sem prejuízo do exercício do direito de retratação se assim entender pertinente. Dispensadas as informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator